Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011082-33.2020
AGRAVANTE: I. V. S. S. REPRESENTADA POR MARIANA VARGAS SIFUENTES SANTOS.
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMENTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MICROSSOMIA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR – PROCEDIMENTO QUE ENVOLVE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – PERIGO DA DEMORA INVERSO – REQUISITOS PRESENTES – COBERTURA DEVIDA – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por I. V. S. S., representada por sua genitora, MARIANA VARGAS SIFUENTES SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1017061-47.2020.8.11.0041, movida em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para garantir à autora o tratamento médico multidisciplinar negado pelo plano de saúde
Em suas razões, a agravante assegura ter comprovado através de laudos médicos idôneos sua necessidade de obter os tratamentos requeridos na exordial com urgência, pois os atuais tratamentos feitos são infinitamente inferiores ao recomendado.
Defende a possibilidade de prejuízo irreparável caso prevaleça a decisão do juízo a quo, tendo, inclusive, relatório médico indicando a necessidade de intervenção em caráter de urgência e intensiva, por tempo indeterminada, com equipe multiprofissional especializada em Transtornos do Neurodesenvolvimento, mais especificamente em Transtornos do espectro Autista.
Deste modo, pugna, liminarmente, seja determinada à agravada a realização do tratamento médico multidisciplinar e, no mérito, seja ratificada a liminar.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A controvérsia envolve discussão acerca da necessidade, ou não, do tratamento médico multidisciplinar indicado à autora, segurada da ré/agravada, em decorrência de “ microssomia (baixo peso, baixa estatura/comprimento e baixo perímetro cefálico) e Transtorno do Espectro Autista - TEA”, conforme relatórios médicos juntados aos autos.
In casu, pelo relatório médico lavrado pela Psiquiatra que acompanha a ora agravante, ficou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo que resultaria para a sua saúde, a manutenção da decisão agravada.
A médica destaca que “há comprometimento significativo da socialização, atraso no desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, pouca atividade imaginativa e jogo simbólico, além de comportamentos inadequados para a idade, sendo necessária a intervenção EM CARÁTER DE URGÊNCIA e intensiva por tempo indeterminado com equipe multiprofissional especializada em Transtornos do Neurodesenvolvimento, mais especificamente em Transtornos do Espectro Autista.”
O laudo médico ressalta, ainda, “a importância do início da intervenção IMEDIATA, já que é uma criança com atrasos globais e em fase de desenvolvimento mais suscetível as intervenções. Nos últimos dois meses apresentou regressão de comportamentos e habilidades já adquiridas, em decorrência da interrupção das terapias neste período de quarentena devido à pandemia COVID-19. Já não vocaliza, parou de brincar de forma funcional, mais resistente às intervenções, maior rigidez de comportamento, aumento das estereotipias motoras e baixo limiar à frustração.”.
Dispositivo.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para determinar que a agravada autorize os tratamentos médicos indicados à agravante, nos exatos limites da necessidade da paciente, conforme determinação médica, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator